Tribunal: TCU
Processo: 025.799/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1535/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 012.426/2018-0

Inteiro teor:
Acórdão 1599/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação constante do subitem 9.4 do Acórdão 1535/2023-TCU-Plenário , prolatado de processo de auditoria TC Processo 012.426/2018-0 , que teve por objeto analisar a regularidade da aplicação dos recursos federais na contratação integrada (RDCi) para elaboração dos projetos básico e executivo, além da execução de obras relativas à adequação da capacidade e segurança da rodovia BR-230/PB (segmento km 152,30 - km 183,90), no município de Campina Grande; Considerando que, por meio do Acórdão 1535/2023-TCU-Plenário , foi prolatada a seguinte determinação, objeto do presente monitoramento: "9.4. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que encaminhe a este Tribunal a documentação comprobatória da solução ambiental destinada aos segmentos 2 e 3 em até 15 dias antes do início das obras desses trechos;" Considerando que as informações prestadas pelo Dnit dão conta de que, em relação ao segmento 2 da obra, foi emitida a Autorização de Exploração - Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), no âmbito do Programa de Rodovia Federais Ambientalmente Sustentáveis (PROFAS); Considerando, quanto ao segmento 3, que o DNIT informou as tratativas empreendidas para a obtenção da licença ambiental, tendo sido emitido o Termo de Referência para a elaboração do EIA/RIMA; Considerando que o Dnit informou, ainda, sobre a prorrogação de prazo para a execução dos serviços referente ao segmento 3, que as obras referentes a esse segmento não seriam iniciadas até a obtenção do licenciamento; Considerando a proposta da AudRodoviaAviação de, em decorrência das informações acima, considerar que a determinação monitorada se encontra em cumprimento, dispensando-se a continuidade do monitoramento nestes autos; Considerando que o Contrato 13-00938/2017, no qual se insere as obras objeto do licenciamento ambiental ora monitorado, será objeto de auditoria no âmbito do Fiscobras 2025, Fiscalis 93/2025, conforme autorizado por intermédio do Acórdão 653/2025-TCU-Plenário ; Considerando que a continuidade da fiscalização das questões ainda pendentes relativas ao licenciamento ambiental da obra pode ser incluída no escopo do Fiscalis 93/2025; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar em cumprimento a determinação do subitem 9.4 do Acórdão 1535/2023-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento no âmbito deste processo; b) ordenar à AudRodoviaAviação que inclua no escopo da Fiscalização 93/2025 questão de auditoria relativa ao licenciamento ambiental do segmento 3 das obras de adequação da BR-230/PB - km 152,30 - km 183,90 - Contrato 13-00938/2017; c) dar ciência deste Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit); e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 025.799/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Superintendência Regional do Dnit No Estado da Paraíba - Dnit/PB. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.